Tribunal: TJES
Processo: 5003378-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003378-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA GINA DE ABREU VITOR
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003378-67.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
GERALDA GINA DE ABREU VITOR

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

DEFIRO
à parte Recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$3.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

1. Cuida-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em que a parte autora afirma ter buscado a contratação de empréstimo consignado, mas foi surpreendida com a celebração de cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa e prejudicial ao consumidor.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para cancelar o contrato de cartão de crédito consignado, determinar a cessação imediata dos descontos e a exclusão da RMC junto ao INSS, condenando o banco recorrido a restituir à autora o valor de R$ 1.032,20, em forma simples, já considerada compensação, com juros e correção.

3. Em sede recursal, a parte autora pugna pela condenação do banco à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

4. Com efeito, restou caracterizada a falha no dever de informação e a prática abusiva, impondo à consumidora a vinculação a contrato que jamais pretendeu firmar. A cobrança de valores sem respaldo em manifestação de vontade válida atrai a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo a restituição em dobro das quantias descontadas.

5. Quanto ao dano moral, este se encontra configurado, pois a indevida vinculação da margem consignável do benefício previdenciário da autora compromete verba de natureza alimentar, impondo-lhe indevido constrangimento e afronta a sua dignidade. O valor da indenização deve ser fixado em R$3.000,00 (três mil reais)
,
quantia adequada para atender ao caráter reparatório e pedagógico da medida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Assim, merece reforma parcial a sentença, para condenar o banco recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o banco recorrido à restituição em dobro dos valores descontados da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento), mantida a sentença nos demais pontos e deferida a gratuidade da justiça.

8. Sem custas e honorários de sucumbência.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)